Tribunal: TJES
Processo: 0037518-61.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037518-61.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA PIONTKOVSKY

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
Í
VEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 980, STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306, STJ.
ARTIGO 85, §14º, DO CPC.

R
ECURSO
IM
PROVIDO.

1
.

É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem
e o pagamento de serviços de terceiros
(Recurso Especial Repetitivo 1.578.553), reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado.

2.

A compensação de honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, não é permitida
a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por constituir direito do advogado e ter natureza alimentar, a teor da norma do artigo 85, §14º.

3
.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0037518-61.2012.8.08.0048

APTE
:
BANCO BRADESCO S.A.

APD
A
:
SONIA MARIA PIONTKOVSKY

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que condenou o apelado a proceder a restituição dos valores pagos a título de serviços de terceiros e tarifas, no valor de R$ 2.290,27 e R$ 600,00, respectivamente; além de honorários sucumbenciais à razão de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que trata-se de caso típico caso de relação de consumo, conforme reconhecido, inclusive, pela Súmula 297 do STJ.

Importante ainda salientar o entendimento sumulado no enunciado 381 do STJ,
in verbis
: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Dito isso, n
o que toca
a

“
t
arifa
s
”,

dito pelo apelante como recolhimento a título de avaliação do bem, e o “
pagamento
de
serviços de terceiros
”,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo
980,
segundo o qual:

Tema
980
-
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

I
n casu,
a teor do termo de fl. 32 (pág. 63 do vol. 01), consta o destaque das 2 (duas) rubricas:
serviços de terceiros,
no valor de
R$ 2.290,27; e tarifas, no valor de R$ 600,00.

Contudo, não
verifico
nos autos, em especial no contrato de fls. 285/291v (pág. 174/187 do vol. 02), a previsão de pagamento de ambas
as rubricas
pelo consumidor/apelado.

Nesses termos, não restando demonstrada a procedência, e nem a comprovação da efetivação do serviço prestado,
mister
o reconhecimento da ilegalidade das cobranças, com o consequente dever de indenizar, a teor do julgamento firmado pelo C. STJ.

Quanto ao tema, já decidiu este Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – CAPITALIZAÇÃO DA PARCELA PREMIÁVEL – PREVISÃO – IOF – LEGALIDADE –

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
–
RECURSO DESPROVIDO.
1-
Sobre a tarifa de avaliação de bem, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto.

2-
A previsão da Capitalização da Parcela Premiável, assim como as demais tarifas cobradas pelas Instituições Bancárias, se revestem de legalidade quando previstas no contrato e, ainda, que permitam ao consumidor ciência inequívoca de sua contratação. Precedentes do STJ.
3-
No julgamento do REsp. n. 1.251.331/RS foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de imposto de operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mutuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
4-
No presente caso, não está comprovada a má-fé da Instituição Financeira, pois as rubricas impugnadas foram cobradas com fundamento em previsão contratual.
5-
Recurso desprovido. (Tribunal de Justiça. Quarta Câmara Cível. Apelação nº 0025659-76.2019.8.08.0024. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data 17/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO - REVISIONAL – TARIFAS – AVALIAÇÃO DE BEM – CADASTRO – SEGURO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar, nos termos do art. 6º, inciso V, da Lei 8.078/90, do Código de Defesa do Consumidor.
2 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos. 3 – Reconhece-se válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp 1.578.553/SP – Tema nº 958/STJ.

4 - No caso, embora a cobrança da aludida tarifa tenha sido efetuada em valor incapaz (R$ 390,00) de influenciar no equilíbrio contratual, inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação ou documento idôneo a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, paga antecipadamente pelo consumidor.

5 - Com relação a Tarifa de Registro de Contrato, o c. STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

6 - In casu, em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 347,22), a requerida não colacionou aos autos nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Devendo ser mantida a sentença.
7 - O C. STJ, no julgamento repetitivo Resp n. 1.639.320/SP, fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. 8 - A jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que a cobrança do valor do seguro correspondente fica condicionada à efetiva comprovação de que o seguro foi contratado com apólice em separado. 9 – Recurso improvido. (Tribunal de Justiça. Quarta Câmara Cível. Apelação nº 0003267-70.2017.8.08.0006. Relator Des. Manoel Alves Rabelo. Data 01/12/2022). (Grifei).

Por fim, não há que se falar em compensação dos honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, vez que a sentença fora proferida na vigência do novo CPC, segundo o qual, no artigo 85, §14º,
“
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
“.
Logo, correta a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, sem a compensação dos mesmos.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença conforme proferida.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que arbitrados pelo máximo na Origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.